Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700296-77.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS AGRAVADO: ROGERIO PEREIRA DE PAULA D E C I S Ã O Discute-se no agravo de instrumento a inclusão no valor executado os débitos de parcelas condominiais vencidas ao longo do processo de execução. A liminar foi deferida para possibilitar a inclusão dos débitos vencidos no montante executado. Todavia, observo que anteriormente à decisão no agravo de instrumento foi admitido o IRDR 14, processo 0715584-36.2019.8.07.0000, objetivando a discussão da “inclusão no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução”. Por conseguinte, estando a questão sub judice em processo objetivo, visando firmar a tese sobre o tema, tenho que se mostra imprescindível aguardar o julgamento do processo paradigma, privilegiando a segurança jurídica. Sendo assim, exercendo o juízo de retratação, revogo a liminar concedida e determino o sobrestamento do feito. Oficie-se ao juízo processante. (e) Brasília/DF, 10 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito